Tribunal: TJDFT
Processo: 0707845-15.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707845-15.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL DONATELLO APELADO: DIRCEU JULIO GATTO D E S P A C H O O apelante afirma que sua pretensão recursal é obter a definição do termo inicial para os encargos condominiais que se venceram no curso do processo, visto que a sentença arrostada não teria discorrido acerca da questão. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que as partes manifestem-se acerca da (in)existência de interesse recursal na reforma da sentença, em razão da definição ope legis do termo inicial para a incidência de atualização monetária das dívidas vincendas (art. 315 c/c 389 do CC), bem como sobre o disposto no art. 1o, §1o, da Lei no 6.899/81 e da jurisprudência do STJ acerca do tema (e.g. REsp 1.601.739). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator